Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-84.2022.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000063-84.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO SANTOS DA SILVA - CPF: 807.874.362-91 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NEGADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

2. A agravada comprovou a existência de inscrição preexistente ao débito discutido e o agravante não logrou êxito em demonstrar a ilegitimidade da dívida, cujo registro é preexistente ao discutido nesta ação e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385 do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
José Francisco Santos da Silva
, em face da decisão monocrática, pela qual foi dado
parcial provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

O agravante requer
a reforma da decisão, para que seja afastada a aplicação da Súmula n. 385 do STJ.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024